Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002505-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: ORIOVALDO PEREIRA LIMA NETO e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA

AGRAVADOS: ERALDO CESAR NUNES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA UDERMAN GABRIELLI, CAMILA CUNHA PINHEIRO POCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE ALIENAÇÃO COM FRAUDE. ORDEM JUDICIAL DE OITIVA DO TERCEIRO ALEGADAMENTE BENEFICIADO. DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO NOS BENS ALIENADOS.
JURIDICIDADE.
MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXAME DA FRAUDE À EXECUÇÃO, SEQUER INICIADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. EXERCÍCIO REGULAR. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8002505-75.2021.8.05.0000
, de Salvador,

na qual figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

Salvador, data registrada no sistema. .